Tribunal: TJMT
Processo: 1004489-84.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004489-84.2017.8.11.0002
RECORRENTE: CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: DIRETOR 5o CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE; DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
Vistos, etc.
A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por meio da petição de id 63563975, informa que em cumprimento à decisão de id 59353494, foram implementadas diversas tentativas de contato com o Recorrente, porém todas restaram infrutíferas.
Dessa forma, requer, com fundamento no artigo 186, § 2o do Código de Processo Civil, e ante a impossibilidade de comunicação com o assistido, seja determinada a intimação pessoal da parte.
É a síntese. Decido.
Inicialmente, reitere-se que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a demonstração de hipossuficiência econômica do beneficiário”. (AgInt no AREsp 1414219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020).
Diante desse quadro, e tendo em vista a não localização do Recorrente, defiro o pleito de id 63563975, para que a parte seja intimada pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício ora pretendido, nos termos do art. 99, § 2°, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII